Tribunal: TJDFT
Processo: 0721208-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. FRAUDE. COMPRA NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$3.000,00).
1. Ilegitimidade passiva da recorrida Mastercard. De acordo com a jurisprudência do STJ, as bandeiras de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão pelos danos decorrentes da má prestação de serviços (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Precedente das Turmas: Acórdão 1787480.
2. Dano moral. O ato de disponibilizar um cartão não solicitado e proceder a cobrança indevida demonstra que a consumidora suportou aborrecimentos para os quais não deu causa. O débito inesperado causou desequilíbrio nas finanças pessoais da recorrente, de modo a lhe ocasionar sentimentos de angústia e inafastável aflição psicológica. Assim, diante das tentativas da recorrente em resolver administrativamente a situação, conclui-se que os fatos não se traduzem em mero descumprimento contratual, mas em aborrecimento desarrazoado, que transborda das simples vicissitudes do cotidiano.
3. Do quantum a ser fixado. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto, objetivando não só trazer à consumidora algum alento no seu sofrimento, mas também repreender a conduta do ofensor. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1717832.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais,) a título de compensação por danos morais, corrigidos a partir desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos dos juros legais a contar da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente integralmente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.